Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-85.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000227-85.2009.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE DE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PORTE DE ARMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. QUESITAÇÃO DEFEITUOSA. PORTE DE ARMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELOS HOMICÍDIOS TENTADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO POR FORÇA DA TENTATIVA. ALTERAÇÃO. Limitada a atuação do Ministério Público a mera referência aos antecedentes penais dos réus para efeito de consideração na dosimetria das penas, acaso condenados, sem maior aprofundamento da questão. A menção aos antecedentes penais dos réus em plenário não constitui argumento de autoridade, registradas as hipóteses no art. 478, inciso I, do CPP, que não comportam analogia ou interpretação analógica ou extensiva. A impugnação levantada em plenário quanto ao quesito referente ao porte de arma foi consignada em Ata, restando rejeitada. O quesito foi lido e explicado aos jurados que, consultados, não externaram dúvidas. Fosse constatada desconformidade do ato com o modelo processual, demandaria, ainda, verificar a ocorrência de prejuízo à parte pelo não atingimento do escopo definido em lei. Questionamento acerca da tentativa em momento precedente ao da absolvição atende tanto a tese da tentativa quanto a da desclassificação, na medida em que os jurados devem responder se o réu "(...) iniciou a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (...)". A resposta afirmativa a esse quesito deixa certo que o Conselho de Sentença concordou com a tese de que o crime foi mesmo de homicídio, ainda que tentado, e não outro, rejeitando, por óbvio, a possibilidade de desclassificação. Não se decreta qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, consoante o art. 563 do CPP, incumbindo o ônus da demonstração a quem o alega. Aliás, em sede de direito processual, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. Demais disso, a ausência de impugnação em Ata torna preclusa a questão A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Procede o pleito para alteração da fração de redução por força da tentativa para o patamar mínimo de 1/3 (um terço) quando, como no caso em análise, observado o iter criminispercorrido, tem-se que praticados atos de execução em tese eficientes à consumação do delito, não advindo o resultado morte por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do acusado. De qualquer forma, necessário fazer constar que, na avaliação do iter criminisnão se afigura imprescindível a comprovação de risco real a que submetida a vida da vítima, contentando-se a norma com o esgotamento de todos os meios executórios ao alcance do réu. Apelos da defesa não providos. Apelo do Ministério Público provido para recrudescer a pena dos réus. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou ofensa aos artigos 5o, inciso LV; 93, inciso IX, e 133, todos da Constituição Federal, e 483, e 564, inciso III, alínea “ k”, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão deve ser cassada, uma vez que há nulidades que ofendem o princípio da ampla defesa e do contraditório. Defende a deficiência na 4a (quarta) série de quesitação, uma vez que o quesito relativo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foi devidamente discriminado para que o Conselho de Sentença pudesse responder acerca da autoria, da materialidade, e da absolvição. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA, OAB 18.979. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV; 93, inciso IX, e 133, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta ofensa aos artigos 483, e 564, inciso III, alínea “k”, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Percebe-se que a indagação foi formulada de forma clara e concisa, atendendo aos termos da pronúncia, sobre a qual a defesa se manifestou atempadamente. A impugnação levantada em plenário quanto a este quesito foi consignada em Ata, restando rejeitada. O quesito foi lido e explicado aos jurados que, consultados, não externaram dúvidas (fl. 1425verso).que, consultados, não externaram dúvidas (fl. 1425verso). Acresço que em crime no qual a conduta/autoria embaralha-se com a materialidade, não há como cindir uma da outra. No caso, fosse constatada desconformidade do ato com o modelo processual, demandaria, ainda, verificar a ocorrência de prejuízo à parte pelo não atingimento do escopo definido em lei. Analisada a argumentação defensiva, não verifico a suposta nulidade que somente haveria de prevalecer se configurada falha grave, bastante a conduzir o Conselho de Sentença a erro ou perplexidade sobre o fato sujeito a decisão. Não prejudicada a defesa, rejeito a preliminar (ID 13807040). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA, OAB 18.979. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023